Tribunal: TJDFT
Processo: 0734087-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, em razão de suposta prática de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, alegando que a decisão se baseou apenas na reincidência, sem indicação concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, e pleiteia a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva pode ser mantida com base na reincidência específica do paciente em crime de receptação qualificada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, de modo a justificar a segregação cautelar em detrimento da aplicação de medidas alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a presença concomitante de fumus comissi delicti e periculum libertatis, devidamente fundamentados em elementos concretos extraídos dos autos, conforme art. 312 do CPP e art. 93, IX, da CF/1988.
4. No caso, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em autos de prisão em flagrante, apreensão e recebimento da denúncia, que atribui ao paciente a prática de receptação qualificada.
5. O periculum libertatis se evidencia pela reincidência específica do paciente no mesmo delito, demonstrando reiteração criminosa e risco de que em liberdade volte a delinquir, o que autoriza a custódia para garantia da ordem pública.
6. A reincidência específica, associada às circunstâncias concretas do crime, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, não configurando afronta ao princípio da presunção de inocência.
7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais.
8. Medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A reincidência específica em crime de receptação qualificada demonstra risco de reiteração delitiva e autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes elementos concretos que a justifiquem.